Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. CARTA DE CRÉDITO ADQUIRIDA NA INTERNET. FRAUDE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PAGAMENTO RECONHECIDO. FORTUITO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO NA CAUSAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

2. Devidamente demonstrado, pelo Autor, que foi vítima de golpe aplicado na OLX, ao adquirir carta de crédito falsa relativa a consórcio, a responsabilidade solidária da concessionária de automóveis depende da verificação de que contribuiu para a causação do dano, nos termos do art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A atividade empresarial que a concessionária desempenha certamente abrange a expertise de avaliar as condições de pagamento existentes no mercado, bem como a regularidade e a autenticidade de cada uma delas.

4. Consequentemente, se a concessionária – mesmo com todos os mecanismos que dispõe para a checagem de informações de segurança financeira – emite nota fiscal sobre automóvel pago com carta de crédito falsa, o prejuízo decorrente da fraude deve ser classificado como caso fortuito interno, isto é, inerente aos riscos da atividade empresarial.

5. A Lei no 8.846/94, que trata da emissão de documentos fiscais e do arbitramento da receita mínima para fins tributários, expressamente dispõe, no artigo 1o, que a emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente à venda de bens móveis deverá ser efetuada no momento da efetivação da operação.

6. Sob a ótica do Direito Civil, no momento em que a concessionária emitiu a nota fiscal do veículo desejado pelo consumidor, atestou que recebeu a contraprestação pactuada conforme a forma de pagamento descrita no Contrato de Compra e Venda.

7. Comprovado que o consumidor somente pagou à estelionatária pela carta de crédito falsa após certificar-se de que a concessionária havia emitido a nota fiscal do veículo, é evidente a contribuição da empresa Ré para a causação do dano, restando configurada a responsabilidade solidária pelo dano material ocasionado ao Autor.

8. Apelação conhecida e não provida.